Tribunal: TJSP
Processo: 1009380-57.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Desistência manifestada pelo recorrente – Homologação - Arts. 998 e 999 do CPC - Perda de objeto deste apelo - Determinação de remessa dos autos à Vara de origem para as devidas providências – RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009380-57.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
RENATO ABRAHÃO, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009380-57.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47280-L
APEL.No: 1009380-57.2018.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APTE. : RENATO ABRAHÃO
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

*RECURSO
Apelação
Desistência manifestada pelo
recorrente Homologação - Arts. 998 e 999 do CPC - Perda
de objeto deste apelo - Determinação de remessa dos autos à
Vara de origem para as devidas providências RECURSO
PREJUDICADO.*
Trata-se de ação de cobrança julgada
pela r. sentença de fls. 241/244, nos moldes do
dispositivo que ora se transcreve: Posto isto, e à vista
do mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido
da ação de cobrança ajuizada por banco Bradesco Cartões
S/A contra Renato Abrahao, para condenar o réu a pagar ao
autor a quantia de R$ 65.917,44 (sessenta e cinco mil e
novecentos e dezessete reais e quarenta e quatro
centavos), que deverá ser atualizada monetariamente pelos
índices da Tabela do TJSP desde a data da propositura da
ação, acrescida de juros de 1,0% a.m. a partir da citação
e multa moratória de 2% sobre o valor do débito.
Sucumbente, o réu arcará com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios
devidos ao patrono do autor, ora arbitrados, com
fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
em 10% do valor da condenação atualizada.
Apela,
o
demandado,
postulando,
preliminarmente, o parcelamento das custas recursais, por
não
possuir
atualmente
condições
financeiras
para
recolhimento de uma só vez do valo integral, máxime em
razão da crise gerada pela pandemia do COVID-19. Junta,
nesta oportunidade, comprovante de pagamento de 1/4 do
total do preparo do apelo. Aponta a carência de ação,
porquanto a numeração do cartão indicado na inicial não
corresponde aos extratos de conta juntados, de forma que
não pode identificar a conta e os gastos supostamente
realizados e cobrados na presente demanda. Insiste em que
o autor não observou o comando do art. 373, I, do CPC.
Anota a ocorrência de pagamento do saldo do cartão por
meio do limite de seu “Cheque Especial”, conforme fls.
233, não havendo que se falar em dívida aberta. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009380-57.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
que a condenação ao pagamento da multa moratória
configura o vedado “bis in idem”.
Recurso tempestivo, com recolhimento
insuficiente do valor do preparo e respondido, com
preliminar de deserção.
É o relatório.
Nesta Corte, às fls. 280, foi proferida
a decisão que ora se transcreve:
Vistos.
Em juízo de admissibilidade recursal,
verifica-se que o apelante recolheu apenas 1/4 do valor
do preparo, alegando sua precária situação financeira a
impossibilitar o recolhimento integral, e postulando seu
parcelamento em quatro vezes.
Para a análise do pedido, o recorrente
deverá comprovar a momentânea incapacidade financeira de
recolhimento das custas judiciais, somente invocada nas
razões do apelo, anotando-se que a presente demanda não
está incluída nas hipóteses previstas para o diferimento
das custas (art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03).
Para tanto, sob pena de indeferimento
do pedido, providencie, o apelante, no prazo de 5 (cinco)
dias, a juntada aos autos dos seguintes documentos: a)
cópia dos extratos bancários das contas de sua
titularidade, dos últimos 3 (três) meses; b) cópia dos
extratos de seus cartões de crédito, dos últimos 3 (três)
meses; c) cópia dos últimos 3 (três) comprovantes de seus
rendimentos (demonstrativos de pagamento, holerites,
benefícios previdenciários etc.) e d) cópia das 3 (três)
últimas declarações de imposto de renda entregues à
Receita Federal, ou da declaração de isento.
Int.
O
apelante
não
atendeu
de
forma
integral a determinação acima, sobrevindo a decisão de
fls. 293/295, abaixo reproduzida:
Vistos.
Em juízo de admissibilidade recursal,
foi proferida a seguinte decisão...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009380-57.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
“(...)
verifica-se
que
o
apelante
recolheu apenas 1/4 do valor do preparo, alegando sua
precária
situação
financeira
a
impossibilitar
o
recolhimento integral, e postulando seu parcelamento em
quatro vezes.
Para a análise do pedido, o recorrente
deverá comprovar a momentânea incapacidade financeira de
recolhimento das custas judiciais, somente invocada nas
razões do apelo, anotando-se que a presente demanda não
está incluída nas hipóteses previstas para o diferimento
das custas (art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03).
Para tanto, sob pena de indeferimento
do pedido, providencie, o apelante, no prazo de 5 (cinco)
dias, a juntada aos autos dos seguintes documentos: a)
cópia dos extratos bancários das contas de sua
titularidade, dos últimos 3 (três) meses; b) cópia dos
extratos de seus cartões de crédito, dos últimos 3 (três)
meses; c) cópia dos últimos 3 (três) comprovantes de seus
rendimentos (demonstrativos de pagamento, holerites,
benefícios previdenciários etc.) e d) cópia das 3 (três)
últimas declarações de imposto de renda entregues à
Receita Federal, ou da declaração de isento (fls. 280).
Int.
O ora apelante, todavia, não atendeu de
forma integral tal determinação, trazendo aos autos
somente 1 (uma) folha de extrato de conta-corrente e o
documento de fls. 291, que parece indicar uma rescisão de
contrato de trabalho havida em 12/05/2015.
E meramente alegou, sem comprovar, não
ser possível “a juntada das declarações de IRPF visto que
estão sendo retificadas devido a inconsistências que
foram recentemente detectadas” (fls. 288).
O recorrente, assim, ao não atender a
determinação, deixando de apresentar todos documentos
solicitados, que permitiriam avaliar, de forma integral,
sua
condição
financeira,
deixou
de
comprovar
a
hipossuficiência alegada, que autorizaria o parcelamento
do valor do preparo recursal.
O § 6o do art. 98 do Código de Processo
Civil dispõe que “conforme o caso, o juiz poderá conceder
direito ao parcelamento de despesas processuais que o
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009380-57.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
A
lei
permite,
portanto,
o
parcelamento, conforme o caso, das custas e taxas
judiciárias, ou seja, o juízo poderá concedê-lo caso
verifique que o pagamento integral poderá onerar a parte,
impactando o equilíbrio financeiro e prejudicando a sua
saúde financeira, o que não foi demonstrado.
Nesse
sentido,
confira-se
o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos
análogos:
“Apelação
Cível.
Ação
monitória.
Sentença de procedência. Inconformismo do réu embargante.
Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Pedido
deduzido somente com a interposição do recurso de
apelação. Presunção de capacidade econômica existente.
Prova da alteração inexistente. Documentação insuficiente
à demonstração da hipossuficiência alegada. Parcelamento
do preparo. Impossibilidade, no caso concreto. Artigo 98,
§ 6o, do Código de Processo Civil. Parcelamento que não é
automático, e que diz respeito, apenas, às despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso
do procedimento. Processo já em fase recursal, não se
havendo falar em adiantamento no curso do procedimento.
Benefício, ademais, que não poderia ser concedido por
falta de prova da necessidade. Documentação juntada sem
idoneidade. Indeferimento da gratuidade judiciária e do
parcelamento, determinado o recolhimento da integralidade
das custas processuais, pena de não conhecimento do
recurso” (Apel. 1002448-74.2016.8.26.0322, Rel. Des.
HÉLIO NOGUEIRA, 22a Câmara de Direito Privado, j.
30/07/2018).
“Custas
-
Despesas
processuais
Parcelamento Artigo 98, §6o do CPC/2015 - Afirmação de
que os agravantes enfrentam dificuldades financeiras -
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação Cível no 1001213-18.2019.8.26.0306 11
Ausência de comprovação da necessidade do benefício -
Decisão
mantida
Recurso
não
provido”
(AI
2102342-65.2017.8.26.0000, Rel. Des. MAIA DA ROCHA, 29a
Câmara de Direito Privado, j. 25/08/2017).
Desta forma, indefere-se o pedido de
parcelamento do preparo do apelo, que deverá ser
complementado pelo réu, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de deserção.
Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009380-57.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Por intermédio da petição de fls. 304,
o apelante, informando a impossibilidade de complementar
o valor do preparo, comunicou a expressa desistência de
prosseguir com o recurso.
Tal pretensão encontra-se devidamente
firmada por seu advogado, com expresso poder para a
apresentação de desistência em nome de seu constituinte,
conforme procuração de fls. 302.
Nos termos do artigo 998 do Código de
Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo,
sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes,
desistir do recurso.
E o art. 999 do referido diploma
processual estabelece que a renúncia ao direito de
recorrer independe da aceitação da outra parte.
Confira-se:
Processo civil. Pedido de desistência
do Recurso interposto. Advogado com poderes especiais
para desistir. Hipótese de homologação. 1. Diante do
expresso pedido de desistência do Recurso, desnecessárias
maiores digressões envolvendo as razões do inconformismo,
sendo caso de pronta homologação à míngua de qualquer
impedimento formal ou material (art. 501, CPC/73; art.
998,
CPC).
2.
Recurso
prejudicado
(TJSP,
Apel.
1020101-37.2015.8.26.0577, Rel. Des. ARTUR MARQUES, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2016).
Ante o exposto, homologa-se o pedido de
desistência
do
apelo
e,
por
conseguinte, julga-se
prejudicado o recurso ora interposto, determinando-se o
retorno dos autos à Vara de origem para as devidas
providências.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL